Tribunal: TJDFT
Processo: 0738765-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Karine Karla Gama Guimarães em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – LS&amp;M Assessoria Ltda. -, rejeitara a impugnação que formulara almejando o desbloqueio da quantia de R$3.819,00 (três mil oitocentos e dezenove reais), que traduziria excesso quanto ao que restara constrito, e assegurara à agravada o levantamento da quantia depositada nos autos, no valor de R$ 3.204,59 (três mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Segundo o provimento arrostado, o crédito executado sobejante atualizado até a data de 21.03.2023 alcança o montante de R$3.202,59 (três mil, duzentos e dois reais e cinquenta e nove centos), afigurando-se devida a atualização dessa quantia até a data do depósito havido em 27.07.2023. Pontuara o julgado, outrossim, que encontra-se preclusa a oportunidade para a agravante impugnar a penhora efetivada durante o curso procedimental. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja devolvido em seu favor o valor que excede ao crédito executado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o provimento guerreado, “ao não reconhecer o pagamento excedente realizado pela Agravante, incorreu em manifesta iniquidade, desconsiderando evidente enriquecimento ilícito da Agravada[2].” Sustentara que realizara pagamento em valor superior ao efetivamente devido, o que viola a regra albergada no artigo 884 do Código Civil. Mencionara que afigura-se imperiosa a reforma da decisão arrostada, evitando-se prejuízos irreparáveis em seu desfavor. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Karine Karla Gama Guimarães em face da decisão[3] que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – LS&amp;M Assessoria Ltda. -, rejeitara a impugnação que formulara almejando o desbloqueio da quantia de R$3.819,00 (três mil oitocentos e dezenove reais), que traduziria excesso quanto ao que restara constrito, e assegurara à agravada o levantamento da quantia depositada nos autos, no valor de R$ 3.204,59 (três mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Segundo o provimento arrostado, o crédito executado sobejante atualizado até a data de 21.03.2023 alcança o montante de R$3.202,59 (três mil, duzentos e dois reais e cinquenta e nove centos), afigurando-se devida a atualização dessa quantia até a data do depósito havido em 27.07.2023. Pontuara o julgado, outrossim, que encontra-se preclusa a oportunidade para a agravante impugnar a penhora efetivada durante o curso procedimental. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja devolvido em seu favor o valor que excede ao crédito executado. Conquanto patente a irresignação em face do provimento que rejeitara a impugnação que formulara insurgindo-se contra o bloqueio realizado em sua folha de pagamento no mês de junho do corrente ano, a agravante não alinhara argumentação hábil a infirmar a regulamentação legal na qual se lastreara a fundamentação lançada na decisão arrostada. Conforme se infere da peça recursal, aduzira a agravante, em suma, que quitara valor superior ao devido, circunstância que ensejaria enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima à agravada, ensejando o reconhecimento do excesso havido. É o que retrata as alegações que formulara, que ora se reproduz[4]: “(...) II. DOS FATOS E DO DIREITO A decisão agravada, ao não reconhecer o pagamento excedente realizado pela Agravante, incorreu em manifesta iniquidade, desconsiderando evidente enriquecimento ilícito da Agravada. III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. DO PAGAMENTO EXCEDENTE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA Consoante os autos, a Agravante pagou montante superior ao devido, o que configura enriquecimento sem causa da Agravada, conforme art. 884 do Código Civil. Doutrina: Maria Helena Diniz, em sua obra ‘Curso de Direito Civil Brasileiro’, ensina que o enriquecimento sem causa ocorre quando uma pessoa, sem motivo justificado, enriquece à custa de outrem. Jurisprudência: Nesse sentido, o STJ já decidiu: ‘O enriquecimento sem causa configura-se quando uma pessoa, sem razão jurídica, obtém vantagem patrimonial à custa de outrem, devendo, assim, restituir o que indevidamente percebeu.’ (STJ, REsp 1234567/DF, Rel. Min. João Otávio Noronha, julgado em 01/02/2022). 2. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA É imperiosa a reforma da decisão, evitando-se prejuízos irreparáveis à Agravante. IV. DO PEDIDO Ante o exposto, requer-se: Efeito Suspensivo: A atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Provimento do Agravo: O provimento do recurso, determinando a devolução do valor excedente à Agravante. Intimação: A intimação da Agravada para apresentar contrarrazões. Condenação: A condenação da Agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.” Afere-se, destarte, que das razões recursais não se infere os motivos pelos quais a agravante teria solvido valor superior ao efetivamente devido à agravada, tendo em vista que não fora alinhada fundamentação hábil a positivar essa circunstância. Com efeito, não esclarecera a agravante o valor total do crédito executado, tampouco os importes já solvidos, conduzindo a equação que levaria ao reconhecimento de pagamento além do devido. Em suma, a argumentação não lastreara seu inconformismo em fundamentação passível de conduzir ao desenlace almejado. Destarte, o agravo não pode ser conhecido, diante da inobservância ao preceituado pelo artigo 1.010 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Comentando o dispositivo legal trasladado, Nelson Nery[5] pontuara que: “O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. Deve, ainda, mencionar o nome dos advogados constantes do processo das partes (CPC 1016 IV), não sendo necessário que colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram na causa.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[6] que assim assentara, in verbis: “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.” Outrossim, preleciona José Carlos Moreira Barbosa[7] que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. ... A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento”. Deflui do aduzido, então, que a fundamentação do agravo afigura-se indispensável para que a parte adversa e o próprio órgão julgador ad quem tenham conhecimento das razões que efetivamente justifiquem a reforma do provimento vergastado, no caso, a decisão que rejeitara a impugnação deduzida pela executada, ora agravante, sob o prisma de preclusão da oportunidade para formulação dessa insurgência. No caso, olvidando a agravante de alinhavar as razões de direito para a reforma do julgado, cingindo-se, meramente, a sustentar que quitara valor superior ao seu débito, fica patente que não observara a regra albergada no artigo 1.016, II, do CPC, pois, não havendo demonstrado as razões do desacerto do provimento singular, não sobeja possível o conhecimento do agravo, em que almeja a devolução do importe pago a maior. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O descontentamento com a decisão do Juízo, desprovido de fundamentos de fato e de direito, não autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento, porque não atende aos requisitos do artigo 524, II, do CPC.” (TRT 17a Região, AIAP 0041101-16.2003.5.17.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Desembargador Sérgio Moreira de Oliveira, DEJT 13/12/2007) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. No caso, há ausência do pressuposto extrínseco da regularidade formal, já que não foram expostas as razões de fato e de direito pelas quais os agravantes entendem que a decisão combatida deve ser modificada (arts. 514, 524 e 541 do CPC e Súmula 422 do TST, aplicável analogicamente). Embora os autores, nas razões do recurso ordinário, tenham indicado o porquê de terem interposto o apelo a destempo, tal fato não lhes socorre, pois cada recurso deve, individualmente, preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Agravo não conhecido, por unanimidade.” (TRT 24a Região, 00372003520095240001, Relator: Márcio V. Thibau de Almeida, 1a Turma, Data da Publicação: 27/08/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Não se conhece de agravo de instrumento, por total ausência de fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar a fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, limita-se a renovar a indicação de ofensa feita por ocasião do recurso de revista denegado. Incidência da Súmula no 422.” (TST – AIRR 492403920055060341 49240-392005.5.06.0341, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data do Julgamento: 05/12/2007, 7a Turma, Data de Publicação: DJ 07/12/2007) Afere-se, portanto, que o agravo não pode ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, em suma, afigura-se manifestamente inadmissível, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível diante da inaptidão técnica da peça recursal. Comunique-se à eminente juíza da causa. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 168859071 - Pág. 1 (fl. 602) – execução. [2] - ID Num. 51293239 - Pág. 1 (fl. 3). [3] - ID Num. 168859071 - Pág. 1 (fl. 602) – execução. [4] - ID Num. 51293239 - Pág. 1/2 (fls. 3/4). [5] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Edição 2016, Autor: Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [7] - BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333.